Tribunal: TJDFT
Processo: 0708920-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0708920-27.2022.8.07.0018 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Embargante: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF Embargado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo apelante, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, contra a decisão ID 42842587 desta Relatoria, que, em apelação interposta pelo ora embargante nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do feito até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF. Em suas razões recursais ID 43084562, o embargante alega há omissão na decisão embargada, pois não houve manifestação de forma clara acerca da vinculação destes autos com o REsp 1.301.935/DF. Sustenta que mister se fazer a diferenciação entre Direitos Coletivos, Direitos Individuais Homogêneos e Tutela Coletiva de Direitos Individuais, para que se compreenda que “as decisões atinentes ao REsp 1.301.935/DF não podem ser atreladas às execuções individuais distribuídas em 2022”. Aduz, ainda, que “não se pode colocar em pé de igualdade a discussão travada neste feito com a discutida no REsp n. 1.301.935/DF. Conforme mencionado alhures, o REsp no 1.301.935/DF foi interposto sob a égide do CPC de 73, e é proveniente de uma execução coletiva. Em referido recurso discute-se, dentre outras questões, a incidência do tema 880 e dos efeitos que lhe foram atribuídos quando de seu julgamento”, enquanto “este cumprimento de sentença individual foi proposto em junho de 2022 por estar subsumido integralmente à hipótese da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ e em atenção ao artigo 104 do CDC”. Desta forma, sustenta que eventual decisão ou declaração proferida no REsp n. 1.301.935/DF não deverá afetar a demanda objeto destes autos, pois são autônomas e não há litispendência entre tais demandas. Afirma, ainda, que “conforme disciplina o art. 97 do Código de Defesa do Consumidor (aplicável ao caso concreto por força do art. 15 do CPC), ‘a liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82’”. Requer, assim, seja sanada a omissão apontada, com aplicação de efeitos infringentes, a fim de afastar a suspensão deste feito até o trânsito em julgado do Recurso Especial n. 1.301.935/DF. Deixa-se de intimar a embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil[1]. É o relatório. Decide-se. Aplica-se ao caso o disposto no § 3o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil[2]. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se dos embargos de declaração. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há omissão na decisão embargada ID 42842587, assim redigida: (...)Trata-se de apelação (ID 42785442) interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra a r. sentença do i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 42785431), que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, reconheceu a prescrição da pretensão veiculada na inicial e julgou extinto o feito, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil[1] – CPC c/c os arts. 1o, 8o e 9o do Decreto n. 20.910/1932[2]. Em suas razões recursais, requer o apelante seja recebida e provida a apelação para reformar a r. sentença, de modo que seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença apresentando, bem como seu regular processamento, com o afastamento da prescrição mediante o reconhecimento da aplicação do Tema 880 do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ ao presente caso e a desvinculação do feito em relação ao REsp 1.301.935/DF. Preparo juntado (ID 42785444). Em contrarrazões (ID 42785451), o apelado sustenta que consumada a prescrição. É o relato do necessário. DECIDO. Trata-se de ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, decorrente da ação coletiva n. 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, transitada em julgado em 10/3/2000. Referido sindicato promoveu a liquidação coletiva de sentença em 2009, ocasião em que este TJDFT declarou a prescrição da obrigação de pagar (autos n. 0134432-69.2009.8.07.00001), decisão esta mantida pelo E. STJ nos autos do REsp n. 1.301.935/DF (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018), pois a obrigação de pagar foi proposta em 08/07/2009, ou seja, após decorridos cinco anos a contar do trânsito em julgado do processo de conhecimento. Destaca-se que, não obstante em 19/12/2022 ter sido proferida decisão monocrática indeferindo liminarmente os embargos de divergência opostos no REsp n. 1.301.935/DF, fato é que a questão ainda não foi solucionada definitivamente pelo STJ, não tendo ainda havido o trânsito em julgado. Desta forma, por cautela e para permitir harmonização dos julgados, necessário que se aguarde o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, V, a, do CPC[3], que permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa. Imprescindível, portanto, que se aguarde a solução definitiva acerca da prescrição pelo STJ, para que seja o resultado aplicado a todas as demais ações individuais executivas, resguardando-se, assim, a pacificação do tema no âmbito desta Corte de Justiça. Ante o exposto, de ofício, DETERMINA-SE A SUSPENSÃO DO FEITO até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF. Publique-se (...). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil[3], os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Por conseguinte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão embargada. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. (...) 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Como relatado, o embargante alega que há omissão na r. decisão, pois não teria havido manifestação de forma clara acerca da vinculação destes autos com o REsp 1.301.935/DF, invocando os seguintes argumentos: (i) “as decisões atinentes ao REsp 1.301.935/DF não podem ser atreladas às execuções individuais distribuídas em 2022”, sendo necessário que se diferencie Direitos Coletivos, Direitos Individuais Homogêneos e Tutela Coletiva de Direitos Individuais; (ii) o REsp no 1.301.935/DF foi interposto sob a égide do CPC de 73, e é proveniente de uma execução coletiva, discutindo, dentre outras questões, a incidência do tema 880 e dos efeitos que lhe foram atribuídos quando de seu julgamento, enquanto “este cumprimento de sentença individual foi proposto em junho de 2022 por estar subsumido integralmente à hipótese da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ e em atenção ao artigo 104 do CDC”; (iii) “conforme disciplina o art. 97 do Código de Defesa do Consumidor (aplicável ao caso concreto por força do art. 15 do CPC), ‘a liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82’”. Contudo, sem razão. É cediço que a decisão será omissa quando deixar se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública No caso concreto, em que pese o esforço argumentativo do embargante, a decisão embargada não apresenta o vício apontado. Isso porque a decisão embargada expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o seu próprio entendimento sobre a questão. Conforme ressaltado na decisão embargada: Trata-se de ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, decorrente da ação coletiva n. 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, transitada em julgado em 10/3/2000. Referido sindicato promoveu a liquidação coletiva de sentença em 2009, ocasião em que este TJDFT declarou a prescrição da obrigação de pagar (autos n. 0134432-69.2009.8.07.00001), decisão esta mantida pelo E. STJ nos autos do REsp n. 1.301.935/DF (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018), pois a obrigação de pagar foi proposta em 08/07/2009, ou seja, após decorridos cinco anos a contar do trânsito em julgado do processo de conhecimento. Destaca-se que, não obstante em 19/12/2022 ter sido proferida decisão monocrática indeferindo liminarmente os embargos de divergência opostos no REsp n. 1.301.935/DF, fato é que a questão ainda não foi solucionada definitivamente pelo STJ, não tendo ainda havido o trânsito em julgado. Como se trata do mesmo título executivo, é evidente a relação entre estes autos com o REsp 1.301.935/DF pois caso seja reconhecida a prescrição no cumprimento de sentença coletivo deflagrado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, estará igualmente prescrita a pretensão de os substituídos executarem, individualmente, o título formado na Ação Coletiva n. 59.888/96, inviabilizando, assim, o prosseguimento do feito. Se o embargante não concorda com a fundamentação da decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Assim, observa-se que o embargante apresenta mera irresignação não vinculada, efetivamente, aos vícios que viabilizam os aclaratórios, na forma do artigo 1.022, “caput” e incisos, do Código de Processo Civil, considerando-se que a via escolhida não se presta à revisão/reconsideração de decisão. Nesse contexto, as razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado. É que, a pretexto de omissão, na verdade, o embargante pretende a modificação da decisão embargada, utilizando, para tal, via processual inadequada. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no § 4o do artigo 1.021, do Código de Processo Civil[4]. Ante o exposto, conhece-se do recurso e NEGA-LHE PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 1.023. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. [2]Art. 1.024. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [3]Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [4]Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.